Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. JUROS DA MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.